Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713398-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ. PESSOA CONDENADA EM SITUAÇÃO DE LIBERDADE. IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU SEMIABERTO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. No julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, o STF firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 2. A tese fixada, apesar de autorizar a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, comporta discussão acerca da possibilidade de execução provisória em regime mais gravoso para os condenados no regime inicial semiaberto ou aberto. 3. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto (Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000 CNJ). 4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão se equivocou em exigir prévia intimação para início do cumprimento provisório da pena decorrente de condenação do tribunal do júri, em regime semiaberto, pois no Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimento prisional, cujo ingresso depende da expedição de mandado de prisão. Afirma que o raciocínio contrário, de exigir intimação e realização de audiência admonitória aos condenados pelo Tribunal do Júri no regime semiaberto implicaria em distorcer a tese fixada no tema 1.068 da repercussão geral no STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025